Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e exercício arbitrário das próprias razões. Penas restritivas de direito. Fiança.
1 - Não tendo a sentença estabelecido as penas restritivas de direito, compete ao juiz de execuções penais escolher as que melhor se adequam à situação do réu.
2 – A competência para decidir sobre a fiança - utilizada para pagamento da pena pecuniária, multa e custas processuais - é do juiz da execução penal.
3 - Condenado o réu, cabe ao órgão federal competente, em procedimento administrativo, decidir sobre a cassação dos registros de arma de fogo e colecionador, bem como sobre o armamento apreendido, que não foi instrumento de crime.
4 - Apelação não provida.